Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DEMORA NA REALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE NÃO IMPUTÁVEL À PARTE RECUPERANDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

O banco embargante opôs embargos de declaração buscando o saneamento de supostos vícios, relativos a premissas fáticas e omissões, que aduz existirem no acórdão.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de que seja sanado o erro de premissa fática, e assim, este Egrégio Tribunal se abstenha de julgar ponto que sequer fora apreciado pelo D. Juízo singular e não haja violação dos princípios do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, bem como para que corrija a omissão encontrada no acórdão, uma vez que já houve prorrogação do
stay period
por igual período.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 149771151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Em que pesem os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, carecendo, inclusive, falta de interesse processual neste tocante, na medida em que a r. decisão de id. 76418439, proferida em 18/2/2022 – notoriamente antes da prolação da r. decisão agravada, versou exatamente sobre a prorrogação do stay period, consoante trecho a seguir destacado:

Nestes termos, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda e DETERMINO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM até a data da realização da Assembleia Geral de Credores.

Da suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores, decorrente da decisão agravada, mantida em função do não provimento do agravo de instrumento interposto pelo embargante, decorre a lógica prorrogação do
stay period
, já que o próprio Juízo singular consignou que a blindagem perduraria até a realização do conclave.

Além disso, o acórdão asseverou expressamente o cabimento da prorrogação do
stay period
por período superior ao de 180 (cento e oitenta) dias, consoante massiva e assente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023